Tribunal: TJDFT
Processo: 0740741-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740741-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação anulatória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisões 2566/2021 e 2605/2023 do TCDF, até o julgamento definitivo desta ação. Em suas razões (ID 51696298), o agravante sustenta que: 1) na origem, o DF busca anulação das Decisões 2566/2021 (id. 167422387) e 2605/2023 (id. 167422386), por vícios de incompetência e motivação; 2) ambas as decisões foram proferidas nos autos 21233/2012-TCDF, instaurado para acompanhamento do Edital da Concorrência 1/2013 – SEG (id. 167422393) que teve por “objeto a outorga de Parceria Público Privada – PPP, na modalidade de concessão administrativa, para a implantação, desenvolvimento, operação, manutenção, gestão e administração da infraestrutura do Centro de Gestão Integrado – CGI do Distrito Federal”; 3) “após a assinatura do Contrato de Concessão no 06/2014 (id. 167422390) entre o Distrito Federal e a ITEN Concessionária S.A3 , a contratante sofreu uma mudança societária, que culminou na edição do Decreto n.o 38.512/2017, que extinguiu o pacto por caducidade”; 4) “a declaração de caducidade ocorreu em virtude da aplicação de disposição inserta na Cláusula 9.2, que previa a aplicação da pena, se houvesse mudança total ou parcial do controle societário da SPE, sem prévia autorização do poder concedente”; 5) “Em razão da declaração de caducidade, a sociedade ITEN propôs representação junto ao TCDF, defendendo a ausência dos motivos ensejadores da decretação de caducidade. A Decisão n.o 2.566/2021 – primeira impugnada nesta demanda – julgou procedente a representação, determinando-se ao Distrito Federal, por meio de seu Governador, que anulasse do Decreto n.o 38.512/2017. Contra essa decisão, o DF interpôs pedido de reexame, julgado pela Decisão n.o 2.605/2023 - segunda impugnada.”; 6) após o encerramento dos autos, o DF propôs a presente demanda; 7) o TCDF detém competência para proceder ao exame de regularidade d o procedimento administrativo que culminou no Decreto 38.512/2017, nos termos do art. 27 e 38 da Lei no 8.987/1995, no ato de extinção do Contrato de Concessão no 6/2014; 8) não houve alteração societária da SPE tenha dado azo à alteração do seu controle societário, portanto a decretação de caducidade se fundamenta em premissa equivocada; 9) a sucessão de atos indicada não autoriza a extinção por caducidade do Contrato no 6/2014, na forma efetivada pelo Decreto no 38.512/2017; 10) o Decreto 38.512/2017 viola o princípio da confiança legítima; 11) inexiste periculum in mora que justifique a suspensão das Decisões da Corte de Contas. Requer a concessão de efeito suspensivo da decisão. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo DF. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O acervo probatório não indica que a medida requerida pelo TCDF possui urgência e emergência que justifique a concessão do efeito suspensivo da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos da Decisões 2566/2021 e 2605/2023 do TCDF. As referidas decisões determinaram ao Governador a anulação do Decreto 38.512/2017, que declarou a caducidade do Contrato de Concessão (Parceria PúblicoPrivada - PPP) n.o 06/2014, no prazo de 60 dias. A propósito, registre-se o teor das referidas decisões: “DECISÃO No 2566/2021 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) do Ofício n.o 93/2021 – CACI/GAB (e-DOC 50FE5151-c) e da cópia do Processo n.o 00600-00009588/2020 (juntada aos autos como “documento associado”); b) do Ofício n.o 8060/2020 – SEEC/GAB (e-DOC D0FDDD24-c); c) da Informação n.o 33/2021 – Digem1 (e-DOC 5780F373-e) e documentos constantes dos e-DOCs 3DD6F0E5-e e 5C1DBBCE-e; d) do Parecer n.o 239/2021–G3P/DA (e-DOC 44A75A93-e); e) dos memoriais encaminhados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e pela Iten Concessionária (e-DOCs 23485B98-c e 2D03A8B0-e, respectivamente); II – considerar, no mérito, procedente a representação formulada pela Iten Concessionária do Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal S.A. (e-DOC C832F6B6), no que concerne à ausência dos motivos ensejadores da decretação de caducidade levada a efeito pelo Decreto n.o 38.512/2017; III – em razão do item II anterior, determinar ao Governador do Distrito Federal, por intermédio da Casa Civil – Caci/DF, com fundamento no art. 45 da Lei Complementar n.o 01/1994, que adote as medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, no sentido de anular o Decreto n.o 38.512/2017, que declarou a caducidade do Contrato de Concessão (Parceria PúblicoPrivada - PPP) n.o 06/2014, informando a esta Corte de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, acerca das providências adotadas; IV – determinar aos jurisdicionados indicados a seguir que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresentem informações atualizadas acerca dos pontos relacionados à execução do Contrato de Concessão n.o 06/2014: a) Casa Civil do Distrito Federal – Caci/DF: 1) providências adotadas em face dos Relatórios produzidos pelos Grupos de Trabalho instituídos pelo Decreto no 36.563/2015 e pela Portaria Conjunta n.o 13/2018; 2) disponibilização de cópia integral do Processo n.o 002-00006364/2018-84 ou “link” para acesso; b) Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC/DF, com relação ao atual estágio das providências mencionadas no Ofício SEI-GDF n.o 850/2017 – SEF/GAB: 1) submissão à PGDF, para apreciação e análise, de minuta de contrato de prestação de serviços a ser firmado entre o BRB e o FGP-DF; 2) indicação de imóvel substituto, pela Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, para fins de integralização dos imóveis ao FGP-DF; 3) solicitação ao Conselho de Administração no sentido da devolução dos valores recolhidos pelo Distrito Federal a título de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI; c) Banco de Brasília S.A. – BRB: celebração de convênio para gestão do Fundo Garantidor de Parceria Público Privada FGP-DF; V – alternativamente às diligências constantes do item IV precedente, determinar ao Governador do Distrito Federal, por intermédio da Casa Civil – Caci/DF e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF, que, diante da possibilidade de o Poder Concedente não ter interesse em dar continuidade ao Contrato de Concessão n.o 06/2014, após a anulação do Decreto n.o 38.512/2017, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, suas considerações acerca da viabilidade de extinguir a concessão por encampação, encaminhando as medidas adotadas para pleno atendimento das disposições constantes do art. 37 da Lei n.o 8.987/1995; VI – dar ciência desta decisão à Iten Concessionária do Centro de Gestão Integrado do Distrito Federal S.A., por intermédio de seu representante legal; VII – autorizar: a) o envio de cópia do relatório/voto do Relator e desta decisão às jurisdicionadas envolvidas no feito (PGDF, Caci/DF, SEEC/DF, BRB S.A. Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal – SDE/DF); b) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade – Segem/TCDF, para os devidos fins. O Presidente, Conselheiro PAULO TADEU, deixou de presidir o julgamento do processo, em virtude do art. 150 do RI/TCDF.” “DECISÃO No 2605/2023 O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I – tomar conhecimento: a) da Informação no 047/2021 – NUREC; b) das contrarrazões recursais apresentadas pela empresa Iten Concessionária do Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal S.A. (peça 652); II – negar provimento ao Pedido de Reexame (peça 628) interposto pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF em face da Decisão no 2566/2021 (peça 536), restaurando os seus efeitos; III – autorizar: a) o conhecimento do teor desta decisão à Procuradoria-Geral do Distrito Federal – PGDF e à Iten Concessionária do Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal S.A.; b) o envio de cópia desta decisão ao Núcleo de Recursos, como forma de viabilizar os correspondentes registros; c) o fornecimento de cópia integral dos autos à Procuradoria-Geral do Distrito Federal e à Iten Concessionária do Centro de Gestão Integrada do Distrito Federal S.A, conforme solicitado às peças nos 695 e 697; d) o retorno dos autos à Secretaria de Fiscalização de Gestão Pública, Infraestrutura e Mobilidade – SEGEM, para as devidas providências. Os Conselheiros PAULO TADEU e ANDRÉ CLEMENTE deixaram de atuar nos autos, por força do art. 153, § 1o, do RI/TCDF. “ O Decreto 38.512/2017 declarou o contrato de concessão 06/2014-SEGOV firmado com o DF e a ITEN extinto por caducidade, em razão da ITEN ter sofrido mudança societária sem prévia autorização do poder concedente, nos termos da Cláusula 9.2. O contrato foi celebrado pela empresa ter sido vencedora de licitação por meio do Edital de Concorrência n. 01/2013, que tinha por objeto outorga de Parceria Público-Privada – PPP, na modalidade administrativa, para a implantação, desenvolvimento, manutenção, administração e operação da infraestrutura do CENTRO DE GESTÃO INTEGRADO – CGI do Distrito Federal. Após a celebração do acordo, o Governador do Distrito Federal criou Grupo de Trabalho para elaborar Relatório Técnico da contratação e execução da referida Parceria Público-Privada – PPP. Como destacado pelo juízo, o documento aponta diversas irregularidades na contratação, especialmente em razão da alteração acionária do ITEN e na ausência de demonstração da viabilidade econômica e técnica da concessionária (ID 167423445 e 167423446, autos de origem). Há questões relevantes apontadas pelo Distrito Federal que culminaram no deferimento da tutela de urgência, inclusive quanto à competência do TCDF para decidir sobre a matéria em questão, conmo apontado no Parecer 636/2019–G3P, do Ministério Público de Contas do Distrito Federal (ID 167423455, autos de origem). Consigne-se: "No mérito, insurge-se a concessionária ITEN contra decreto emanado pelo Poder Público que extinguiu, por caducidade, o Contrato de Concessão no 06/2014, que tem por objeto a Parceria Público-Privada para a implementação da Central de Gestão Integrada relativa ao Projeto de Segurança para Grandes Eventos (CGI). 18. Cumpre esclarecer não ser função dos Tribunais de Contas a solução de lides entre interesses particulares e a Administração. A competência constitucional do TCDF está na guarda da coisa pública, analisando a aplicação da lei e dos princípios constitucionais no âmbito do DF. 19. A representação em debate, que aponta possíveis irregularidades na edição do Decreto exarado pelo governo distrital, restringe-se a apontar suposto erro quando da análise da alteração societária verificada, não havendo, portanto, risco de lesão ao interesse público a ensejar a atuação do Tribunal 20. A caducidade, sublinhe-se, fora reconhecida, a princípio, dentro dos ditames legais e na defesa do interesse público, nos termos da fundamentação do Relatório Técnico do Grupo de Trabalho criado pelo Decreto no 36.563, de 22 de junho de 2015, e do órgão jurídico central do DF – Procuradoria Geral do DF, a quem compete prestar consultoria jurídica aos órgãos governamentais distritais (Pareceres no 634/2014- PRCON/PGDF e no 427/2016- PRCON/PGDF, constantes do Processo Administrativo no 002.000.187/2016 apensado ao Processo Administrativo no 360.000.293-2014, e da Nota Técnica no 0222/2017 - AJL/CACI). 21. Enfatize-se que o escopo da Representação – anulação do Decreto que extinguiu o ajuste por caducidade - consiste na tutela de interesses eminentemente privados da empresa, escapando às competências do Tribunal 22. Nesse sentido, o exame dos fatos indica não haver ameaça a interesse da administração pública a reclamar a providência pleiteada pela representante e acompanhada pela Unidade Técnica, para que seja o Governador instado a anular o Decreto 38512/2017. 23. No caso em tela, o ponto central é a defesa de negócio privado, sem que se vislumbre lesão ao interesse público. 24. Sendo assim, descabe a obtenção da tutela de interesse próprio via Corte de Contas. O interesse particular não se presta a atividade jurisdicional do TCDF. Tanto assim o é que o Regimento Interno, ao dispor sobre as medidas cautelares, prescreve que o Tribunal pode concedê-las diante de grave lesão ao interesse público. (...) Isso porque, a empresa, em demanda idêntica à apresentada ao Tribunal, conforme trecho do Relatório relativo ao Acórdão 1144514/TJDF, “ajuizou mandado de segurança contra ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Distrito Federal, consubstanciado na edição do Decreto 38.512/2017, que dispôs sobre a extinção por caducidade do Contrato de Concessão 06/2014 – SEGOV, firmado entre o Distrito Federal e a Impetrante, além de dispor acerca da competência de órgãos da Administração Direta para promover os levantamentos, avaliações e liquidações decorrentes da extinção do contrato, descontados os valores das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária” (...) Portanto, não teve sucesso a empresa Representante ao acionar o Judiciário para que declarasse a nulidade do Decreto em comento. A despeito da decisão não ter adentrado no cerne da questão, destacou o Relator que: (...) De um lado, não cabe ao Judiciário, pela via mandamental, examinar a demanda. De outro, não compete ao Tribunal tutelar interesses eminentemente privados. Resta ao representante, pela ótica ministerial, buscar a tutela de seus interesses pela via judicial adequada. (...) Por fim, consoante inteligência do Acórdão 2407/2015 – 2a Câmara, não deve o Tribunal agir quando somente interesses particulares estão sob ameaça. Não pode o Controle Externo ser acionado para resguardar, unicamente, suposto direito alheio, sem que presente o interesse coletivo." - grifou-se. Portanto, em análise não exauriente, há dúvida razoável acerca da competência do TCDF para discutir a questão. Ademais, ao contrário do alegado pelo TCDF, está presente também perigo de dano inverso já que suas decisões 2566/2021 e 2605/2023 determinaram a anulação do Decreto 38.512/2017, no prazo de 60 dias. Por outro lado, não há, neste momento processual, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que enseje a concessão do efeito suspensivo. O recorrente não fez prova neste sentido. Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator